Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-95.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E FURTO MEDIANTE FRAUDE. OCORRÊNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL.

1. A jurisprudência da 3a Turma Criminal deste Tribunal tem adotado como parâmetro para considerar como ínfimo o bem, para fins de aplicação do princípio da insignificância, valor que corresponda até 10% do salário mínimo.

2. Comprovado o conluio entre as rés, com modus operandi previamente combinado, inclusive com divisão de tarefas, resta demonstrado o concurso de agentes, qualificando o delito.

3. A conduta das rés de se passarem por clientes, inclusive efetuando compra de alguns produtos, para desviar a atenção dos funcionários e subtrair produtos sem levantar suspeita, configura fraude, qualificando o crime de furto.

4. Não se considera de pequeno valor a soma de bens que perfaçam mais de dois salários mínimos, não sendo cabível o reconhecimento do furto privilegiado.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.